Tribunal: TJPA
Processo: 0808450-63.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808450-63.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: IGOR TELES DE MENEZES MACEDO CHAVES

AUTORIDADE: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E DISCIPLINAR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito processual civil e administrativo.
Embargos de declaração em mandado de segurança
. Pad. Inexistência de omissão. Tentativa de rediscussão do mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança. Na ação mandamental, o Impetrante questiona o encaminhamento do processo administrativo disciplinar ao Governador do Estado com parecer para aplicação da pena de demissão após a anulação da pena de suspensão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto: (i) ao cumprimento da sanção anterior; (ii) à análise de jurisprudências citadas na inicial; e (iii) à aplicação do art. 24 do Decreto-Lei nº 4.657/42.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto ao cumprimento da sanção anterior, sendo expressamente reconhecida a possibilidade de anulação da penalidade antes da aplicação da nova sanção.

4. O acórdão embargado analisou os fundamentos legais e jurisprudenciais pertinentes, afastando a incidência da Súmula 19 do STF.

5. Alegações do embargante visam à rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; Decreto-Lei nº 4.657/42, art. 24.

Jurisprudência relevante citada: STF, RMS nº 30.965, Rel. Min. Cármen Lúcia; TJ-AM, ED 0003531-53.2016.8.04.0000; TJ-PR, ED 1500301-3/01.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 23 a 30 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Mandado de Segurança (processo nº
0808450-63.2022.8.14.0000
) opostos por
IGOR TELES DE MENEZES MACEDO CHAVES
, em razão do Acórdão proferido pelo Tribunal Pleno, sob minha relatoria, que denegou a segurança pretendida pelo Impetrante.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ANULAÇÃO DA PENALIDADE E PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO COM O ENCAMINHAMENTO À AUTORIDADE QUE POSSUI COMPETÊNCIA PARA APLICAÇÃO DA SANÇÃO ADEQUADA À TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 19 DO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser concedida a segurança com a declaração de nulidade do ato que determinou o encaminhamento do PAD ao gabinete do Governador do Estado com o parecer para demissão do impetrante.

2. Os pareceres emitidos pela consultoria jurídica da SESPA e Procuradoria Geral do Estado opinam pela nulidade da primeira penalidade para que somente então seja aplicada a pena mais gravosa pela autoridade que possui competência para a prática do ato. Desta forma, não há que se falar em dupla punição, ou violação à Súmula nº 19 do STF.

3. A Corte Suprema, no julgamento do RMS nº 30.965, sob a relatoria da Exma. Ministra Carmem Lúcia, afastou a incidência da Súmula nº 19, considerando que houve anulação da penalidade anterior antes da aplicação da pena de demissão.

4.
Segurança denegada à unanimidade.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissões no Acórdão, aduzindo que o julgado deixou de analisar o fato de que a penalidade de suspensão anteriormente aplicada foi integralmente cumprida, o que diferenciaria o presente caso dos paradigmas citados pelo aresto embargado e impossibilita a aplicação de nova sanção.

Sustenta a ausência de manifestação expressa sobre julgados citados na petição inicial que enfrentam hipóteses semelhantes.

Aduz, por fim, que não houve manifestação quanto à aplicação do art. 24 do Decreto-Lei nº 4.657/42, que impediria a revisão, na esfera administrativa de processo que já produziu seus efeitos.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, com a consequente modificação do acórdão e a concessão da segurança.

O Embargado apresentou contrarrazões, contrapondo a pretensão da Embargante, aduzindo a inexistência vícios no acórdão.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso em exame, o Embargante afirma que o Acórdão foi omisso por não ter analisado o fato de que a penalidade de suspensão já foi cumprida, o que impediria a imposição da pena mais gravo as de demissão. No entanto, constata-se que há expressa manifestação no julgado no sentido de que a declaração de nulidade da primeira penalidade, possibilita a aplicação da pena de demissão, adequada à infração de assédio sexual constatada. Vejamos:

(...) Consta nos autos do processo administrativo que os pareceres emitidos pela consultoria jurídica da SESPA e Procuradoria Geral do Estado (ids. 9917645 - Pág. 1/17) opinam pela nulidade da primeira penalidade (suspensão) para que somente então seja aplicada a pena mais gravosa pela autoridade que possui competência para a prática do ato.

Desta forma, não há que se falar em dupla punição, ou violação à Súmula nº 19 do STF, cujo teor estabelece “É inadmissível segunda punição de servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira.”

Neste sentido, a Corte Suprema, no julgamento do RMS nº 30.965, sob a relatoria da Exma. Ministra Carmem Lúcia, afastou a incidência da Súmula nº 19, considerando que houve anulação da penalidade anterior antes da aplicação da pena de demissão (...)

Além disto, não prospera a arguição de omissão quanto às jurisprudências citadas pelo Embargante, uma vez que o acórdão menciona expressamente os julgados da corte suprema e deste E. Tribunal, que fundamentam o entendimento pela ausência de ilegalidade na conduta administrativa.

Quanto à alegada omissão sobre o que dispõe o art. 24 do Decreto-Lei nº 4.657/42, verifica-se tratar-se de argumento que não possui o condão de modificar o entendimento exarado no acórdão embargado, tendo em vista a possibilidade de anulação da penalidade de suspensão, para que, somente então, seja aplicada a pena de demissão, com o adequado enquadramento da conduta nos incisos IV, V e XIII do art. 190 da Lei Estadual nº 5.810/94.

N
ão há vício a ser suprido, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

Belém (PA), 23 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/05/2025